Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-48.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1002162-48.2019.8.11.0051
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSENTE A OPROVA DA QUITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL INDEVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC.
Se existem provas da existência do vínculo contratual, a contrário senso do disposto na Súmula 385 do STJ, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
Diante da inadimplência da consumidora o pedido contraposto, para reconhecer a existência da dívida deve ser acolhido.
Dá-se parcialmente provimento ao recurso inominado, para manter a decisão que julgou improcedente o pedido inicial procedente o pedido contraposto, apenas afasta a condenação como litigância de má-fé.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
JULGO PROCEDENTE pedido de litigância de má-fé e CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 397,15 (trezentos e noventa e sete reais e quinze centavos);
Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”.
A parte Recorrida conseguiu comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme relatório de chamadas realizadas pelo período de 01/10/2018 a 30/04/2019, faturas de telefone e gravação com solicitação de migração de sua linha telefônica juntados nos autos.
O áudio da Recorrente, contratando, o serviço é do ano de 2017 e na época foi cobrado o valor mencionado na gravação, o quantum cobrado no momento da contratação não é eterno, normalmente há pequena variação anualmente em razão dos reajustes, por isso não há como reconhecer que houve cobrança de valor diferente do contratado.
Deve ser ressaltado que o endereço mencionado no áudio é o mesmo constantes das faturas, na cidade de Rondonópolis, sendo que a Recorrente é natural da referida cidade, conforme consta em seus documentos pessoais. Observo que a Recorrente trabalhou como empregada na referida cidade até o mês de junho de 2017, conforme consta nos registros de sua Carteira de Trabalho juntada na petição inicial.
Além disso, um dos números de telefone informado pela Recorrente no áudio, para fins de informação, é exatamente o mesmo da fatura objeto desta ação.
E o valor da negativação R$ 372,04, em 17 de janeiro de 2019, não é superior ao das faturas dos meses de janeiro a abril do referido ano, somadas e não há prova de terem sido quitadas.
Cabe ressaltar ainda que a Reclamante não impugna especificamente os documentos juntados pela Reclamada, motivo pelo qual reconheço a validade da relação jurídica. Assim, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.
Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No entanto, neste processo existem provas da existência do vínculo contratual, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
No entanto, neste caso específico, entendo que deve ser afastada a condenação como litigante de má-fé, diante das provas documentais existentes nos autos e da circunstância do caso concreto.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para afastar a condenação a título de litigância de má-fé.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator